Tribunal: TJMT
Processo: 1001216-94.2022.8.11.0011
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001216-94.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), MARLENE DE LOURDES DA SILVA RESENDE - CPF: 009.437.061-30 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), MARLENE DE LOURDES DA SILVA RESENDE - CPF: 009.437.061-30 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – PROVA DA CONTRATAÇÃO NÃO APRESENTADA – NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA

- RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO ACOLHIDA NA FORMA SIMPLES CORRIGIDOS NA FORMA DETERMINADA NA SENTENÇA – DANOS MORAIS AFASTADOS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo comprovação da relação jurídica a declaração de invalidade do contrato é medida que se impõe.

Os valores cobrados indevidamente devem ser restituídos à Autora devidamente corrigidos, porém a restituição deve ocorrer na forma simples diante da ausência de comprovação de má fé da demandada, já que esta não se presume.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “
in re ipsa
” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplente.

A simples cobrança indevida não caracteriza dano moral.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1001216-94-2022

APELANTES: BRADESCO SEGUROS S/A E MARLENE DE LOURDES DA SILVA RESENDE E OUTROS

APELADOS: MARLENE DE LOURDES DA SILVA RESENDE E OUTROS E BRADESCO SEGUROS S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Banco Vida e Previdência S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol d’Oeste/MT, que
julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação por Danos Morais ajuizada pela Autora em face do Bradesco Vida e Previdência S/A
, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes determinando à requerida que cesse os descontos mensais efetuados no benefício previdenciário da autora, sob pena de imposição de multa diária; Condenou a restituição, em dobro, dos valores descontados desde abril de 2021, corrigido de correção monetária pelo INPC e juros de mora desde a citação; condenou a ré a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais corrigidos pelo INPC a partir da sentença e juros de mora desde a citação em 1% ao mês, custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais o Apelante
Bradesco Vida e Previdência S/A, sustenta que o contrato firmado entre as partes é regular
e que atuou no exercício regular de direito merecendo reforma a sentença recorrida.

Argumenta que por vontade própria a Apelada contratou o seguro denominado

Bradesco Vida e Previdência e no momento da contratação foi devidamente informada dos termos e condições autorizando que houvesse desconto das parcelas em sua conta.

Assevera que a Apelada ficou coberta durante a vigência do contrato e agora alega desconhecimento, não havendo falar em restituição em dobro dos valores descontados, tendo em vista a ausência de comprovação de má fé do Recorrente.

Verbera que os meros descontos ocorridos não justifica a condenação por danos morais,
afirmando, ainda que o valor da condenação revela-se excessivo. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, afastando a restituição do indébito em dobro e a condenação por danos morais e subsidiariamente a redução do valor da condenação.

Quanto a Apelante Marlene de Lourdes da Silva Resende
sustenta que
a Apelada não comprovou a regularidade contratual no caso, sendo os descontos realizados de forma indevida.

Assevera que deve ser mantida a condenação por danos morais, pretendendo a majoração do valor da indenização tendo em vista que a condenação
em valores irrisórios somente serve de estimula a prática de condutas dessa natureza.

Alega que os danos morais devem ser majorados,

considerando que a vítima suportou descontos indevidos, cujo valor irá amenizar a situação da vítima, tendo em vista que tal condenação não deve ser simbólica. Pugna pelo provimento do recurso para que os danos morais sejam majorados para a quantia equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

III

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023